Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de resilição de contrato, com devolução do valor pago. Recursos do réu e do autor visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Recurso adesivo. Não se conhece de recurso adesivo, pois não há previsão legal (Enunciado 88 do FONAJE) nem é, essa figura, compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente na Turma: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido.
3 – Compra e venda de imóvel. Cláusula penal. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). No caso, não há elementos no processo que demonstrem qualquer prejuízo sofrido pelo promitente vendedor. O percentual de 25% apenas deve ser mantido quando houver elementos suficientes para se verificar a compatibilidade do percentual com os prejuízos causados pelo distrato. Assim, não demonstrado maiores prejuízos com a resolução do contrato, tem-se por abusiva a cláusula do contrato que prevê o desconto de 20% do valor do contrato e de 10% do valor integralizado (cláusula sexta, item 8, ID 22309522 - Pág. 8). Desse modo, mostra-se possível apenas a retenção de 10% do valor pago, conforme fixado na sentença.
4 – Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018. A alteração legislativa da Lei 13.786/2018, publicada em 28 de dezembro de 2018, a qual modificou a Lei 4.591/1964, não se aplica aos contratos firmados anteriores a sua vigência, de modo que não atinge o ato jurídico perfeito. Assim, tendo em vista que a celebração do contrato ocorreu em 12/08/2018, não se aplica a mencionada alteração legislativa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
W